Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0711199-27.2019.8.07.0006 EMBARGANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. EMBARGADO: JOSE GENTIL FARIAS, ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E ASSISTENCIA A SAUDE - ABAS, HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover. Aguarde-se, pois, a sessão de julgamento. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora